Tribunal: STF
Processo: HC 190861
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Rodrigo Gomes Monteiro e outros, em favor de D. V., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC 126.871/SP.
    Ao que consta, o paciente interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o STJ, combatendo decisão do TJSP nos autos do HC 2241941-48.2019.8.26.0000, com vistas ao reconhecimento da ilicitude das interceptações telefônicas que embasaram a deflagração de persecução criminal em seu desfavor. No entanto, o RHC não foi conhecido, constatando-se a reiteração de pedido relativamente ao HC 560.974/SP (eDOC 17, p. 6 – 8). 
    Inconformada, a defesa interpôs agravo regimental, sobrevindo decisão colegiada que negou provimento ao recurso. Veja-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE EMBASARAM A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. MATÉRIA APRECIADA EM ANTERIOR HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FAVOR DO AGRAVANTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A alegada ilicitude das interceptações telefônicas que ensejaram a deflagração da ação penal contra o agravante já foi analisada por esta colenda Corte Superior de Justiça no julgamento no HC n. 560.974/SP, não tendo a defesa trazido qualquer fato capaz de dar ensejo à nova apreciação da matéria por este Superior Tribunal de Justiça, verificando-se, portanto, a inadmissibilidade do reclamo em apreço. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 17, p. 28)
    Na sequência foram opostos embargos de declaração no STJ, bem como impetrado habeas corpus nesta Suprema Corte (HC 187.067/SP), impugnando-se as condições de julgamento do mencionado agravo.
    Nos autos do HC 187.067/SP, sobreveio decisão que negou seguimento ao writ, consignando-se que “as alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância” (eDOC 17, p. 46 – 47).
    Os embargos de declaração, por sua vez, foram rejeitados (eDOC 18, p. 6).
    Na presente impetração (eDOC 1), a defesa enfatiza que busca o reconhecimento da ocorrência de ilegalidade nos autos da Ação Penal n. 0003907-25.2012.8.26.0337, haja vista estar embasada em interceptação telefônica autorizada por juízo singular incompetente (à época dos fatos, o paciente era prefeito de Mairinque/SP).
    Aduz ser incorreta a conclusão atingida no julgamento monocrático do RHC em epígrafe, tendo em vista que o habeas corpus que originaria a reiteração do pedido (HC 560.974/SP) não foi apreciado pelo colegiado.
    Nesse sentido, requer, liminarmente, o sobrestamento do feito originário até o julgamento final deste habeas corpus. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que se reconheça a ilicitude da interceptação telefônica que dá lastro à Ação Penal n. 0003907-25.2012.8.26.0337. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da ordem de ofício para que se determine o processamento do RHC 126.871/SP, em trâmite perante o STJ.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Ressalte-se, de princípio, que a via estreita do habeas corpus destina-se à coibição de ilegalidades patentes, constrangimento ilegal ou abuso de poder. A presente impetração visa à reversão de entendimento que constatou a ocorrência de reiteração de pedido anteriormente formulado em habeas corpus. 
    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Nesse sentido: HC 110.804/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.11.2011 e HC 97.731/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2009.
    A compreensão contida nos citados precedentes não exclui os writs apreciados monocraticamente, motivo pelo qual a pretensão do impetrante não encontra amparo, inexistindo irregularidade na monocrática exarada nos autos do RHC 126.871/SP, confirmada posteriormente, em sede de agravo regimental.
    Quanto à ilegalidade das interceptações telefônicas que deram origem à ação penal deflagrada em desfavor do paciente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de habeas corpus, consignou o seguinte:
    “HABEAS CORPUS Crimes da Lei de Licitações Liminar parcialmente deferida para sustar a realização de audiência de instrução Inquérito policial instaurado para averiguar fraude em procedimento licitatório - Alegação de incompetência do Juízo - Nome do Paciente não constante do rol dos investigados na portaria - Envolvimento do Paciente restou configurado somente quando não mais exercia o mandato eletivo - Foro privilegiado afastado - Ordem denegada.” (eDOC 16, p. 19)
    Nos autos do HC 560.974/SP, assentou-se:
    “Inicialmente, cumpre atestar a inadequação da via eleita para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, nos termos do artigo 105, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça. 
    Superado esse óbice, tem-se que a denúncia ofertada contra o paciente e demais corréus decorreu da continuidade da investigação que deu origem ao Inquérito policial n. 221/2012, Processo n. 0003226- 55.2012.8.26.0337, instaurado perante a 1ª Vara da Comarca de Mairinque, nos quais constaram como denunciados CARLOS ALBERTO VALENTE FILHO, MAURÍCIO VALENTE, ALMIR DE MORAES, MARIA CÂNDIDA DA SILVA BERTOLINI, LUCIANO LIPPI, LEANDRO FONSECA LIPPI e SHEILA GONÇALVES DA SILVA, que teriam se associado para praticar os delitos de falsidade ideológica e frustração de direito assegurado por lei trabalhista (e-STJ fls. 170/171). 
    Segundo o apurado, com a continuação e o aprofundamento das investigações, revelou-se a existência de um grande esquema criminoso envolvendo o ora paciente, na época Prefeito do Município de Mairinque/SP, THAIS HELENA, MARCOS CÉSAR, MARIA CÂNDIDA e HÉLIO, servidores públicos, CARLOS ALBERTO VALENTE e MAURÍCIO VALENTE, particulares e empresários das sociedades empresárias Maurício Valente Mairinque ME e Adélia Yoshida Kuroda ME, que, previamente associados, durante os anos de 2005 a 2012, de forma permanente e estável, praticaram inúmeros crimes, todos com o propósito de desviar recursos públicos do Município de Mairinque (e-STJ fls. 171/172). 
    […]
     Feitos tais esclarecimentos, verifica-se a impetração não foi instruída com a íntegra do inquérito policial que ensejou a deflagração da ação penal em tela, peça processual indispensável para que se pudesse analisar se o paciente figurava entre os investigados desde o início das apurações. Como se sabe, o rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira tempestiva e inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, exercida por profissionais da advocacia. 
    […]
    Ademais, a magistrada singular esclareceu que "o acusado Dennys, enquanto ocupava o cargo de Prefeito de Mairinque, não foi, em nenhum momento, alvo de diligências investigativas, o que inclui busca e apreensão e interceptação telefônica", ponderando que "as conversas interceptadas que contam com a participação do acusado, embora tenham sido produzidas durante o mandato do réu, somente chegaram aos autos com a juntada do relatório de degravação, o que somente ocorreu após ter o acusado deixado o cargo de Prefeito" (e-STJ fl. 358). 
    Destacou que "quando os indícios de envolvimento do acusado tornaram-se conhecidos, ele não mais tinha direito ao foro por prerrogativa de função, pois não era mais prefeito" (e-STJ fl. 358), inexistindo, assim, nulidade a ser sanada. 
    […]
    Da leitura das referidas passagens, depreende-se que apenas no curso das investigações é que surgiu a suspeita da prática de crimes pelo paciente, sendo certo que suas conversas telefônicas somente foram anexadas ao processo quando já cessado o foro por prerrogativa de função, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade passível de ser reparada na via eleita. 
    Isso porque é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as medidas cautelares devem ser requeridas perante o juízo aparente, qual seja, aquele que, pelas informações até então coletadas, parece ser o competente para processar o julgar o feito. 
    […]
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefere-se liminarmente o presente habeas corpus.” (eDOC 20, grifei)
    Da leitura das motivações apontadas pelos juízos anteriores, não se verifica ilegalidade, ao passo que assentada a premissa de que os elementos produzidos com o meio de obtenção de prova caracterizaram encontro fortuito em relação ao paciente, visto que as investigações se direcionavam a distintos imputados e sobre eles foi autorizada a interceptação telefônica.
    Ademais, como visto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestara sobre o mérito da impetração, muito embora tenha esboçado entendimento contrário àquele almejado pela defesa. Assim, verifica-se a reiteração de pedido, que não deve ser admitida.
    Nesse sentido, nos limites cognitivos desta via, não verifico quaisquer ilegalidades manifestas a ensejarem a superação dos óbices formais.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, “caput”, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente